Tribunal: TJDFT
Processo: 0736025-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736025-33.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SUZUKI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERESSE DO CREDOR. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. SÚMULA 406 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O STJ, no REsp n. 1.337.790/PR, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que, a Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório (REsp 1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira). No mencionado precedente, encontra-se como fundamento decisório a necessidade de preservar a ordem legal conforme instituído nos arts. 11 da Lei 6.830/1980 e 655 do CPC/1973 (art. 835 do CPC). 2. Nos termos do art. 9o, inc. III, da Lei n. 6.830 de 1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem do art. 11 do mesmo diploma legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastar a ordem legal dos bens penhoráveis, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 805 do CPC. 3. É necessária a observância da ordem legal prevista no art. 11 da LEF ou, alternativamente, a demonstração casuística acerca da necessidade de afastá-la, verifica-se, na espécie, que a Agravante não se desincumbiu desse ônus, à luz do art. 373 do CPC. 4. Nas hipóteses em que que o devedor está submetido a processo de falência ou recuperação judicial a satisfação do crédito atribuído à Fazenda Pública não está sujeita a concurso de credor ou habilitação em falência ou recuperação judicial, nos moldes dos artigos 187, caput, do CTN e 29, caput, da Lei n. 6.830 de 1980. 5. A regra prevista no art. 6o, § 7o-B, da Lei n. 11.101 de 2005, dispõe expressamente que a decretação de falência ou o deferimento de recuperação judicial não gera, por si só, a suspensão do curso de eventual processo de execução fiscal proposto contra o devedor, tampouco impede o deferimento de atos de constrição direcionados ao seu patrimônio. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 805 do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a recusa, pelo recorrido, das máquinas de fabricação própria apresentadas pela insurgente à penhora, ao argumento de que teria sido demonstrada a impossibilidade de oferta de outros bens. Assevera que a constrição dos ativos financeiros inviabilizaria e/ou dificultaria o exercício da atividade econômica e a finalidade social da recuperação judicial, acarretando a inobservância ao princípio da menor onerosidade ao devedor. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 805 do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “a parte exequente não está obrigada a aceitar em garantia à execução bem que não observe a ordem legal. O que significa que o executado não possui direito subjetivo a indicar qualquer bem a penhora para fins de garantir a oposição de embargos à execução fiscal. Diante disso, não se configurando a alegada recusa injustificada do Agravado ao bem ofertado pela Agravante, a manutenção da decisão é medida que se impõe” (ID 51003334 - Pág. 12). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024